Tribunal: STF
Processo: ARE 1490420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, reconsidero a decisão proferida em 20 de agosto de 2024, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, e determinei a remessa dos autos ao STJ (eDoc. 117), tendo em vista as novas luzes da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADIs n. 6.040 e n. 6.055. Prejudicado o agravo interno interposto contra o ato impugnado (eDoc. 119), restabeleço a análise do apelo extremo.



    A empresa formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA, BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO POR DECRETO, DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA L 13.043/2014, LEGALIDADES E CONSTITUCIONALIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, IV; 3º, II e III; 5º, II; 146-A; 149, § 2º, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, “a”; e 170, IV, todos da Constituição Federal. Aduz que as reduções arbitrárias da alíquota do REINTEGRA violam frontalmente os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que os “resíduos tributários” não devolvidos encarecem as exportações e, consequentemente, desfavorecem o exportador brasileiro. Sustenta a inconstitucionalidade da delegação plena, prevista na Lei 13.043/2014, art. 22, caput e parágrafos, que atribui ao Poder Executivo a faculdade de fixar percentual de 0,1% para cálculo do ressarcimento residual do REINTEGRA, bem como da negativa da restituição do incremento de 2%. Requer o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.040 e n. 6.055.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, caput e § 2º, da Lei 13.043/2014, naquilo em que atribui ao Poder Executivo a prerrogativa de alterar IMOTIVADAMENTE os percentuais para cálculo do REINTEGRA e “regulamentar” os procedimentos de cálculo e comprovação da existência de resíduos tributários adicionais deflagradores do direito ao incremento de 2% na alíquota-base do REINTEGRA.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, bem como possuir o Poder Executivo a discricionariedade para estabelecer o índice de apuração do benefício, dentro dos limites outorgados em legislação própria. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A redução do benefício REINTEGRA por disposição do Poder Executivo como operada efetivamente nos Decretos mencionados não importa em violação aos princípios de neutralidade e tratamento isonômico ou às garantias da livre iniciativa e livre concorrência. Todas as empresas exportadoras estão submetidas às mesmas condições de tributação, ou seja, o benefício afeta uniformemente todas as empresas em igual situação. 



    A livre iniciativa visa assegurar a liberdade dos indivíduos de conduzirem sua atividade econômica sem excessiva interferência do Estado. O que se está discutindo aqui é um benefício de redução de tributos outorgado pelo próprio Estado, iniciativa que se dirige exatamente a reduzir a interferência sobre a atividade econômica privada. 



    A discricionariedade para estabelecer os limites desse benefício foi outorgada ao Poder Executivo, que delibera segundo conveniência de política tributária e de comércio exterior, neste caso pelo fluxo de exportação, sobre a intensidade da renúncia tributária a se realizar. Não há como identificar violação à liberdade de iniciativa econômica. A livre concorrência contempla duas perspectivas de análise para este caso, a interna e a internacional. Quanto à primeira, a interna, a questão tributária confunde-se com a isonomia já antes tratada: o Estado tributando não pode discriminar entre empresas concorrentes e não o faz neste caso.



    Quanto à segunda, a concorrência em âmbito internacional é questão de política de comércio exterior, da qual a política de tributação e as imunidades estabelecidas na Constituição são instrumentos e limitadores. Há grande discricionariedade sobre a questão outorgada ao Poder Executivo em caráter geral, do que é indicativo incontestável o poder-dever estabelecido no § 1º do art. 153 da Constituição. O incentivo público às empresas nacionais para concorrerem com empresas estrangeiras em atividades semelhantes obedece às conveniências do Poder Executivo e está limitada aos compromissos internacionais, notadamente aos promanados do Mercosul e da Organização Mundial do Comércio. Não cabe ao Judiciário criar ou estender benefício fiscal com tal justificativa, uma vez que apenas o Legislativo ou o Executivo, quando a ele delegado a competência normativa, têm a prerrogativa de sopesar os bens tutelados e decidir entre conceder benefícios fiscais com vistas a estimular determinado setor, ou reduzi-lo de modo a aumentar a arrecadação com vistas a promoção de outros fins e políticas públicas. Assim, a necessidade de fomentar as exportações nacionais, embora possa servir de premissa teleológica ao legislador, não pode servir de justificativa para que o Judiciário institua, revogue ou modifique tributos ou isenções ao arrepio da lei ou em virtude de uma lacuna legislativa.



    Não se identifica neste caso qualquer ato do Estado que contraponha direitos da Contribuinte. 



    Os princípios de isonomia, neutralidade, livre iniciativa ou livre concorrência não sustentam a tese de que a redução de benefício fiscal atingiria severamente as garantias constitucionais da Contribuinte. Tampouco há violação à segurança jurídica, uma vez que a redução do benefício não impôs efeitos retroativos, sendo suficiente o respeito à anterioridade.



    .......................................................................................................



    Sujeito o acréscimo do benefício à discricionariedade do Poder Executivo, nos mesmos termos do que antes deliberado sobre a fração de apuração padrão do REINTEGRA, não há razão para outorgar o acréscimo por deliberação judicial. Deve ser indeferido o pedido de aumento do benefício do REINTEGRA.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei (Certidão de Julgamento da Sessão Ordinária de 2 de outubro de 2024 e Portal de Notícias/STF de 2 de outubro de 2024, às 21:13, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/reducao-do-percentual-do-reintegra-e-opcao-do-executivo-decide-stf/). 



    As razões de decidir adotadas no julgamento das ações diretas são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente